Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002071-77.2020.8.11.0000
Recorrente: Irmãos Sachet Ltda.
Recorrido: Caixa Econômica Federal
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86165962) interposto por Irmãos Sachet Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 48921973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELA RECUPERANDA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS ORIGINADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO QUADRO DE CREDORES – CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 550 DO STJ E DO ARTIGO 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da regra do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. No mesmo sentido, o STJ editou a Súmula no 550 que dispõe: ‘Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem não essencial à atividade empresarial’.”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002071-77.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/06/2020).
Opostos embargos de declaração por Irmãos Sachet Ltda. (id 50232483), estes foram rejeitados no acórdão de id 65019980.
Reiterados os aclaratórios (id 66044493), decidiu-se, in verbis (id 81787494):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO CAMPO “VOTO” DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETO DOS PRIMEIROS EMBARGOS.
Devem ser acolhidos, em parte, os embargos de declaração, diante da ocorrência de erro material no campo ‘Voto’ dos primeiros aclaratórios, mas permanecendo inalterado quanto ao mérito, o acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento que é objeto dos primeiros embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Irmãos Sachet Ltda., e manteve a decisão de improcedência da impugnação de crédito por ela proposta, para manter a exclusão dos créditos do quadro de credores, representados pelos Contratos ns. 10.3927.704.0000326-e e 1392702500138-3, no valor total de R$ 2.727.612,98 (dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos), mantendo-se a posse dos bens com matrículas 9.005 e 10.480 em favor da agravante durante o período de recuperação judicial e para condená-la ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que ainda que o crédito esteja garantido por alienação fiduciária de bens imóveis, por ser essencial à atividade da empresa, não pode ser excluído dos efeitos do processo de recuperação judicial.
Suscita divergência jurisprudencial em relação ao artigo 17, IV, da Lei n. 9.514/97, sob a assertiva de que “o reconhecimento do desvirtuamento da modalidade contratual de garantia enseja a impossibilidade de a alienação fiduciária gerar seus respectivos efeitos ordinários, de modo que, nesse caso, deve o contrato assegurado por esta espécie de garantia se sujeitar ao processo de recuperação judicial da devedora, ante a violação à Lei 9.514/97 que afasta a incidência da regra do artigo 49, §3°, da LRF”.
Recurso tempestivo (id 86530545) e preparado (id 86233956).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 87441492.
Contrarrazões no id 90878481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega dissídio jurisprudencial em relação ao artigo 17, IV, da Lei n. 9.514/97, sob a assertiva de que “o reconhecimento do desvirtuamento da modalidade contratual de garantia enseja a impossibilidade de a alienação fiduciária gerar seus respectivos efeitos ordinários, de modo que, nesse caso, deve o contrato assegurado por esta espécie de garantia se sujeitar ao processo de recuperação judicial da devedora, ante a violação à Lei 9.514/97 que afasta a incidência da regra do artigo 49, §3°, da LRF”.
Afirma que “a transação financeira sub judice foi firmada para se destinar ao oferecimento de crédito para capital de giro em favor da empresa em recuperação judicial, contrariando o propósito da legislação de regência (Lei n° 9.514/97), que a teor do seu artigo 17, V, criou essa espécie garantidora dos contratos somente para utilização no financiamento ou reforma imobiliária, o que não é o caso dos autos”.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.